Tribunal: TJDFT
Processo: 0709061-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ESTELIONATO SENTIMENTAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O estelionato sentimental, fundado basicamente na figura do estelionato previsto no art. 171 do Código Penal, exige, para ficar caracterizado, a prova de artifícios, ardis e dissimulações do agente, que conduzam a vítima a erro e falsas percepções.
2. Inexistindo provas de que a Autora tenha sido enganada, induzida a erro ou que tenha tido falsa percepção da realidade no curso da relação amorosa que manteve, não há elementos para configuração do estelionato sentimental.
3. Recurso conhecido e não provido.